Tribunal: TJDFT
Processo: 0026111-35.2012.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0026111-35.2012.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. De acordo com a informação de ID ́s 23998070/23998077, o(a) credor(a) RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS TÁVORA negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe e manifestou a desistência do Acordo Direito pretendido nos presentes autos (ID no 22400378). Assim, REVOGO a decisão de ID 22400378 e indefiro a participação no Acordo Direto. 2. Noutro giro, com objetivo de instruir o pedido de habilitação acostado nos ID ́s 23998070/23998077, referente aos direitos creditícios pertencente ao(à) credor(a) RAQUEL SARAIVA GOMES DE BARROS TÁVORA, intime-se a cessionária requerente DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, o documento abaixo indicado: I) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório. 3. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 4. Por fim, intime-se a empresa requerente DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA para esclarecer a divergência do número do CNPJ, pois no ID 23998076 o CNPJ é 61.940.292/0001-37 e tanto na procuração quanto no pedido de habilitação o número do CNPJ é 61.940.292/0050-15. Publique-se. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2021 pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto